Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-24.2007.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Tendo em vista que o réu permaneceu foragido por quatro anos, além da reprovabilidade da conduta e dos fortes indícios de autoria, é necessária a manutenção da prisão cautelar.

3. Recurso conhecido e desprovido.